Tribunal: TJES
Processo: 0022420-98.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022420-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEIVID VICENTE SOARES e outros (3)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO POR MORTE. APÓLICES APRESENTADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO; RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que a
pretensão dos Autores se refere ao recebimento da indenização securitária relativa à morte da genitora, inexistindo cerceamento de defesa na medida em que a Seguradora juntou aos autos os documentos referentes às apólices de seguro de vida.

2-
Prolatada a Decisão Saneadora na qual o Magistrado singular indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, caberia aos Requerentes/Apelantes, oportunamente, manejarem o recurso cabível, o que não ocorreu, culminando na preclusão da matéria e na impossibilidade de rediscuti-la.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022420-98.2018.8.08.0024

APELANTES: DEIVID VICENTE SOARES, GUSTAVO SOARES TRABA, PATRÍCIA SOARES TRABA e RAFAEL VICENTE GONÇALVES

APELADA: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
Deivid Vicente Soares, Gustavo Soares Traba, Patrícia Soares Traba e Rafael Vicente Gonçalves

devido à
Sentença proferida às fls. 232/238, em que o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S/A, sob o fundamento de que:

“Ao analisar a base fática da causa de pedir, no seu confronto com as alegações das partes e a prova documental produzida, especialmente as apólices copiadas e reproduzidas as fls. 128 e seguintes do Processo, concluo que na verdade a cobertura prevista nos contratos respectivos não contempla a hipótese de falecimento por morte natural, como pretendem os Autores.

[...] não há mínima dúvida de que a falecimento da Segurada teve como causa mortis o infarto agudo miocárdio, por insuficiência cardíaca e hipertensão arterial, caracterizando morte natural no dicionário de seguros, o que afasta sob todos os sentidos a hipótese de morte por acidente, nos termos em que contratado.”

Inconformados, nas razões recursais de fls. 241/252 os Apelantes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, na medida em que “
não tiveram acesso a proposta, nem a apólice e nem a prestacão de contas do banco demonstrando que o saldo securitário fora utilizado no abatimento do empréstimo feito pela de cujus
”, porquanto “
o Banco Apelado trouxe aos autos documentos dos quais não é possível aferir que o empréstimo não tenha sido realizado, pelo contrário, trouxe aos autos somente documentos que em teoria lhe interessa
”.

Afirmam, assim, que “
o indeferimento de provas extremamente necessárias aos esclarecimentos dos fatos e do direito,
[... revelam]
o cerceamento de defesa do art. 5°, inciso LV da CF/88
(seja pela ausência da apresentação dos documentos que comprovam a contratação do serviço e a utilização do seguro para a quitação do empréstimo, como também a falta da oitiva da funcionária, ausência do depoimento pessoal dos autores e perícia na assinatura da contratação dos serviços),
gera a nulidade da sentença e via de consequência, o retorno dos autos a origem para a produção das provas requeridas
”.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que embora a própria Seguradora admita a existência de 3 (três) contratos firmados com a falecida Maria Aparecida Vicente Soares, genitora dos Apelantes, apenas trouxe a documentação completa referente a 2 (dois) deles, como se depreende ainda do seguinte trecho da contestação:

“Postula, a parte autora, pagamento de indenizacão em razão da morte
NATURAL
da segurada, Sra. MARIA APARECIDA VICENTE SOARES.

Foram localizados 03 seguros:

Seguro BILHETE AP

PROPOSTA 1466657-5

INÍCIO DE VIGÊNCIA: 09/11/2016

COBERTURAS CONTRATADAS:

MORTE ACIDENTAL

INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE

ASSISTÊNCIA FUNERAL INDIVIDUAL

CAPITAL SEGURADO PARA MORTE ACIDENTAL: R$150.000,00

CLÁUSULA BENEFICIÁRIA: CONCEIÇÃO VICENTE SOARES - MÃE - 100%

Seguro PRIMEIRA PROTEÇÃO

APÓLICE 500002

INÍCIO DE VIGÊNCIA: 25/11/2016

COBERTURAS CONTRATADAS:

MORTE ACIDENTAL

ASSISTÊNCIA FUNERAL INDIVIDUAL

CAPITAL SEGURADO PARA MORTE ACIDENTAL: R$20.000,00

CLÁUSULA BENEFICIÁRIA: ARTIGO 792 DO CC

SEGURO PRESTAMISTA

APÓLICE 900018

INÍCIO DE VIGÊNCIA: 07/11/2016

COBERTURA CONTRATADA: MORTE

CAPITAL SEGURADO: R$8.625,23

CLÁUSULA BENEFICIÁRIA: ESTIPULANTE, PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO N. 315082229
” (Fls. 96/97)

Em relação aos 2 (dois) primeiros seguros citados, é possível observar que se encontram representados pelos documentos de fls. 122/123, atinente à Proposta 14666575, e de fls. 124, 132/137 e 140/183 relativos à Primeira Proteção Bradesco - Apólice 500.002. Já quanto ao seguro prestamista, nenhum documento foi juntado.

Apesar da ausência da Apólice 900018, cumpre ressaltar que que o pedido formulado na inicial se restringiu à condenação da Requerida no “
pagamento da indenização de seguro de vida deixada por MARIA APARECIDA VICENTE SOARES aos seus filhos beneficiários
”, pretensão que não engloba a existência de eventuais contratos de financiamento nem seguro prestamista, de modo que tendo a Seguradora trazido aos autos os 2 (dois) contratos de seguro de vida firmados pela mãe dos Requerentes, não vislumbro razões para acolher a alegação de cerceamento de defesa nem para anular a Sentença objurgada com o fito de compelir a Requerida a apresentar a documentação relativa aos demais negócios entabulados com a extinta.

Some-se a isso que quando prolatada a Decisão Saneadora de fl. 194, na qual o Juiz
a quo
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova por reputar “
cabível a sua distribuição na forma do art. 373, I, II, do NCPC, haja vista
[... não ter vislumbrado]
causa que imponha a qualquer das partes impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir tal encargo
”, os Requerentes/Apelantes, no petitório de fl. 196, reiteraram o pedido de inversão “
para que o Requerido seja compelido a juntar aos autos as telas e informações bancárias já apontadas como necessárias que são de impossibilidade lógica de produção pela parte autora
”, sem, contudo, manejarem o recurso cabível na hipótese, o que culminou na na impossibilidade de rediscutir a matéria.

No mesmo sentido, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE INSTRUÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA – PRECLUSÃO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em tendo havido expressa deliberação da acerca da inversão do ônus da prova, deveria a parte, acaso inconformada, ter manejado o recurso cabível, qual seja o recurso de agravo de instrumento, eis que expressamente previsto no art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil. Preclusão configurada
. 2. Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe ao demandante o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. (TJES, Apelação Cível nº 0022219-97.2019.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, julgado em 30/06/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRECLUSÃO ACERCA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO FOI OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO – EMBORA INVERTIDO O ÔNUS DA PROVA, NÃO FOI COMPROVADO MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – INVERTIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1.
Como a parte requerida não interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que procedeu a inversão do ônus da prova, não é possível o reexame da matéria neste recurso de apelação, ante o instituto da preclusão (CPC, art. 1.015, inc. XI; art. 1.009, § 1º; e art. 507)
; 2. Caso em que a parte requerente alegou que cumpriu a obrigação, mas o “comprovante” bancário por ela juntado está flagrantemente incompleto, não indicando o beneficiário/destinatário da operação e também não revelando o número do título ao qual corresponde, sendo insuficiente para provar o alegado adimplemento; 3. “A inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.040.884/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/10/2022, DJe 24/10/2022); 4. Não demonstrado o adimplemento, impõe-se a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais; 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Invertidos os ônus sucumbenciais. (TJES, Apelação Cível nº 5000401-20.2021.8.08.0020, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, julgado em 16/08/2023)
Sem grifos no original

Assim, preclusa a questão atinente à inversão do ônus da prova e porque o acervo probatório que compõe os autos se mostrou hábil a amparar o julgamento da causa, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter incólume a Sentença recorrida.

Via de consequência, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, majoro os honorários recursais para 13% (treze por cento) do valor da causa – suspensa a exigibilidade a teor do que preceitua o § 3º do art. 98 do referido Diploma Processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.